Tribunal: TJPA
Processo: 0806007-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806007-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ARCELINO VIANA DA COSTA, A V DA COSTA - EPP

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE PROMOVE A QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA ADOÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DE QUEBRA DE SIGILO. INDISPONIBILIDADE DE BENS ADEQUADA AO CASO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA PARA CASSAR A ORDEM DE QUEBRA DE SIGILO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida que exige a inequívoca comprovação de sua indispensabilidade e pertinência;

2.

O pedido genérico das medidas excepcionais impossibilita a sua concessão;

3.

Em relação a indisponibilidade de bens presente o
fumus boni iuris
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para manter apenas a indisponibilidade de bens, cassada a ordem de quebra de sigilos bancário e fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARCELINO VIANA DA COSTA e A V DA COSTA – EPP
contra decisão que acolheu os pedidos da exordial para determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens dos agravantes em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, até o montante de R$583.282,00, face a probabilidade de participação no cometimento de atos de improbidade versados no art. 9º, caput, art. 10, caput e incisos I, V, XII, e art. 11, caput e inciso I, todos da Lei 8.429/1992.

Em apertada síntese o município de Igarapé-Miri ajuizou ação civil pública visando apurar ato de improbidade administrativa imputado ao

agravantesANTONIEL MIRANDA SANTOS, Vice-Prefeito do Município de Igarapé-Miri; A & B ALIMENTOS (
A.V. DA COSTA EPP
), pessoa jurídica de direito privado sediada naquela cidade;
ARCELINO DA COSTA VIANA
, cidadão Miriense; MAURÍCIO ESTEVES CORREA, ex-Secretário Municipal de Saúde de Igarapé-Miri; REYNALDO DOS ANJOS AGUIAR, ex-Secretário Municipal de Educação de Igarapé-Miri; e ANDERSON MIRANDA RODRIGUES, ex-Secretário Municipal de Assistência Social de Igarapé-Miri.

Conforme consta do pedido na exordial e na decisão os agravantes teriam participado ativamente para a prática de fraude a processos licitatórios, especificamente as Dispensas de Licitação nº 003/2017 e 013/2017 impondo danos ao erário de R$583.282,00, pelo que se impôs as medidas cautelares acima descritas.

Irresignados recorrem alegando que não a narrativa apresentada na exordial não passa de ‘falácia’ não sustentada por documentos, mas somente por ilações e que o juízo possui elementos que autorizem a tutela conforme deferida. Discorre sobre o fornecimento de gêneros e para a prefeitura e a relação com as dispensas de licitação apontadas na decisão, bem como sobre um possível erro de digitação na certidão negativa de débitos alegando que o fato não pode ser considerado como fraude.

Argumenta que não há na decisão recorrida o necessário esclarecimento como se dará a distribuição da indisponibilidade de bens entre todos os requeridos.

Pede a concessão de tutela recursal antecipada e a reforma definitiva da decisão.

Concedi efeito suspensivo parcial para afastar apenas a quebra do sigilo ID2515547.

Sem contrarrazões conforme certidão ID2745687.

O Ministério Publico se manifestou na esteira da decisão monocrática e efeito suspensivo parcial opinando pelo parcial provimento ID2895295.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta parcial provimento.

Afasto de plano o argumento de falta de esclarecimento quanto a forma que se dará a indisponibilidade entre os diversos requeridos uma vez que havendo dúvidas em relação a isso o recorrente deveria ter oposto os necessários embargos de declaração junto ao juízo competente, não cabendo neste momento processual o 2º grão proferir manifestação sobre matéria não apreciada no juízo
a quo.

Até o advento da Lei n. 14.230/2021, momento pretérito quando foi procedida a admissibilidade deste recurso, a jurisprudência reiterada das Cortes Superiores era firme em relação aos seguintes entendimentos: 1) a prescindibilidade do
periculum in mora in concreto
para fins da indisponibilidade de bens em sede de cognição sumária; 2) a possibilidade de configuração de dano
in re ipsa
— presumido, sem a comprovação da lesão efetiva — para a configuração de ato de improbidade que causa lesão ao erário; e 3) a suficiência do dolo meramente genérico para a configuração do ímprobo violador de princípios administrativos.

Em juízo secundário é possível concluir que embora não haja fundamento legal para a quebra de sigilo, será necessário o aprofundamento no conjunto probatório para o adequado cotejo entre as ações descritas na inicial e os contratos administrativos executados a partir das duas dispensas de licitação.

A luz do caso concreto, o Município de Igarapé Miri aponta a ocorrência de atos ímprobos para além das dispensas de licitação n. 003/2017 (fornecimento de gêneros alimentícios) e n. 013/2017 (fornecimento de material de limpeza e higiene). Descreve na inicial que os dados apurados em auditoria constataram que durante a execução dos contratos administrativos houve o fornecimento de 780 fardos de refrigerantes a secretaria de saúde sem que tenham sido contratados; o pagamento de 500 kg de carne de porco sendo que efetivamente teriam sido fornecidos apenas 250 kg; houve pagamento de 1.000kg de coxa/sobrecoxa de frango mesmo tendo sido contratados apenas 650kg além do pagamento a maior (valor contratado R$6,50/kg – valor pago efetivamente R$7,50/kg); da mesma forma contratou 1.950kg de frango inteiro e pagou por 4.160kg com pagamento a maior do que foi contratado (valor contratado R$6,00/kg – valor pago R$6,50/kg); contratação de 2.000kg de açúcar

a R$2,50/kg com o pagamento de 3.350kg á R$3,20/kg.

Considere-se que os agravantes (empresa fornecedora e seu representante legal) são responsáveis pela execução do contrato. Colha-se:

De acordo com posicionamento firmado pela Primeira Seção do STJ
[1]
, a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação do patrimônio para a configuração de
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
, que consiste em indícios de atos ímprobos.

Segundo
José Roberto dos Santos Bedaque
[2]
, “
na indisponibilidade, enfatiza-se o fumus, dispensada a prova do periculum'. Aqui, preocupou-se o legislador em tutelar a evidência do direito, independentemente do perigo de dano
”. E conclui: “
no caso específico dos processos versando improbidade administrativa, tendo em vista a natureza da relação jurídica material e o bem da vida tutelado, o legislador previu tutela provisória da evidência, mediante providência cautelar conservatória, consistente na indisponibilidade de bens do réu. Para obtê-la, basta a demonstração da verossimilhança do direito, representada pelo nexo entre os bens e o ato ilícito
”.

Ademais, não há o que se falar em ausência do
fumus boni iuris
, até mesmo porque ainda não foi esclarecida a possibilidade de o Vice-Prefeito ser o sócio oculto da empresa agravante, o que certamente será apurado na instrução processual, como bem assentou o juízo,
in verbis
:

“É óbvio que a demanda ainda se irá angularizar, quando e se houver a integração dos requeridos à lide, pois que o juízo de recebimento da ação é diferido. A tempo e modo poderão objetar e argumentar no sentido de derruir os elementos presentados pelo autor. Contudo, para o presente momento processual, os indícios já existentes nos autos são suficientes a formar o convencimento deste magistrado no sentido de que o primeiro requerido é sócio oculto da empresa beneficiada pelos contratos, cujos demais termos prossigo em analisar.”

Quanto aos argumentos de que existem Notas Fiscais nos autos que não guardam relação com os dois processos de dispensa de licitação, neste momento de cognição sumária são ausentes os elementos necessários para aquilatar a origem da despesa, como referido pelo juízo:

“Para assim concluir, basta consignar que os procedimentos teriam sido iniciados em 11 e 12.12.2017 e o alcaide interino os despachou no dia 12 para o Setor de Compras, que, no mesmo dia (fls. 160 e 363) já retornou com suposta pesquisa de mercado, que afiançou minuciosa (fl. 363), em ambos os processos apontando a empresa A.V. DA COSTA – EPP como a detentora de melhores propostas.

Todavia, o direcionamento das aquisições é por demais flagrante, bastando ver que no primeiro procedimento (003/2017 – PMI – D) a suposta cotação se deu junto a empresas sediadas em Icoaraci (CSD COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP) e no bairro do Benguí-Belém/PA (LOTTUS COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI); já no segundo (013/2017 – PMI – D), os preços foram cotados com empresas de Oeiras do Pará (J DE J ARAÚJO MACIEL – ME) e Capanema (L T DE SOUSA E CIA LTDA). Ou seja, em nenhum deles houve cotação com empresas locais ou mesmo regionais, havendo cidades muito mais próximas (v.g., Abaetetuba), com comércio pujante e decerto com preços competitivos, porque atenuados sensivelmente os custos de logística e transporte, cuja inclusão na composição dos preços dos supostos proponentes decerto elevou as planilhas, acarretando presumida e adrede objetivada vantagem em prol da única concorrente local, precisamente a empresa A.V. DA COSTA – EPP.”

Sem duvidar da eficiência dos servidores públicos envolvidos no processo, mas me parece prematuro firmar juízo de regularidade nos procedimentos considerando que em 24 horas praticamente todo o processo tenha sido instruído, com pesquisa completa de preços de mercado de 104 itens de gêneros alimentícios e 85 de matérias de limpeza.

Lembro que não é próprio dessa fase processual o exame em profundidade das provas, ao contrário do que propõem os agravantes; o que se faz na cognição sumária das matérias postas em discussão, em ação por improbidade administrativa, é a verificação da existência de indícios de improbidade, consubstanciados na violação de dispositivo legal ou constitucional que implique em prejuízo ao erário, à coletividade; o que juízo levou em consideração, efetivamente, para decidir tal como decidiu.

Quanto a quebra de sigilo bancário e fiscal cumpre observar que a quebra do sigilo bancário e fiscal exige a inequívoca comprovação de sua indispensabilidade e pertinência, não se vislumbrando, em análise de cognição sumária, fundamento relevante que justifique a sua decretação.

Uma vez que se trata de medida excepcional, há necessidade de que o pedido seja formulado de maneira precisa, se possível com indicação de contas e períodos a serem considerados para a quebra.

À evidência, o pedido genérico traz dúvida quanto à finalidade de instrução processual. Ademais, é certo que a medida poderá ser decretada a qualquer tempo, caso esteja de fato comprovada a sua necessidade, não havendo prejuízo, por ora, na manutenção do indeferimento.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a ordem de quebra de sigilo bancário e fiscal, mantendo a indisponibilidade de bens inalterada, inclusive em relação ao valor.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO.

Precedentes: REsp 1315092/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, Dje 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, Dje 24/05/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, Dje 03/08/2011; EDcl no REsp 1211986/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, Dje 09/06/2011.

[2]
Improbidade Administrativa, obra coletiva, São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 245 e ss

Belém, 13/10/2022